Tribunal: TJSP
Processo: 1009670-41.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Celebração de contrato de prestação de serviços de comunicação de negócios e equipamentos com licença do software JRC PABX. Alegada rescisão imotivada da avença, com pedido de imposição de multa contratual. Demonstrados, pela ré, inúmeros problemas na prestação de serviços. Cobrança de multa que se revela ilegal e descabida. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Celebração de contrato de prestação de serviços de comunicação de negócios e equipamentos com licença do software JRC PABX. Alegada rescisão imotivada da avença, com pedido de imposição de multa contratual. Demonstrados, pela ré, inúmeros problemas na prestação de serviços. Cobrança de multa que se revela ilegal e descabida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009670-41.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 4SIX
COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA LTDA, é apelado HIGHLIGHT
PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009670-41.2020.8.26.0003 -Voto no 22340 RA
2
Voto no 22340
Apelação no 1009670-41.2020.8.26.0003
Apelantes: 4six Comercio e Serviço de Tecnologia Ltda
Apelado: Highlight Produtos de Informática Ltda Me
Comarca: São Paulo
Juiz Sentenciante: Carolina Bertholazzi
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência.
Celebração de contrato de prestação de serviços de
comunicação de negócios e equipamentos com licença
do software JRC PABX. Alegada rescisão imotivada
da avença, com pedido de imposição de multa
contratual.
Demonstrados,
pela
ré,
inúmeros
problemas na prestação de serviços. Cobrança de
multa que se revela ilegal e descabida. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
4SIX COMÉRCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA
propôs ação de cobrança em face de HIGHLIGHT PRODUTOS DE
INFORMATICA LTDA-ME, alegando em resumo que a é empresa
prestadora de Serviços de Comunicação - VOIP, nos termos
autorizados pela Agência Nacional de Telecomunicações
ANATEL,
para prestar serviços de locação, uso de software, assistência técnica,
instalação e operação de PABX. Informou que em 23/08/2018, assinou
contrato de prestação de serviços de comunicação de negócios e
equipamentos com Licença do Software JRC PABX. Asseverou que o
contrato tinha prazo de 36 meses, e que sempre prestou regularmente
os serviços sem qualquer interrupção. Entretanto, a ré deixou de
cumprir suas obrigações contratuais não honrando com a mensalidade
de maio/2020, bem como multa pela rescisão contratual. Por fim
requereu a procedência do pedido com condenação da ré ao pagamento
do débito de R$ 10.713,92, bem como custas e verbas sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009670-41.2020.8.26.0003 -Voto no 22340 RA
3
A ação foi julgada improcedente, nos termos da
sentença de fls. 163/166.
Apela a autora. Aduz que o contrato foi celebrado há
mais de um ano, e que houve, realmente, reclamações realizadas pela
ré. Mas todos os problemas foram pontuais e resolvidos. Ainda, a
troca de mensagens entre os funcionários da apelante e o Sr. Otávio
Henrique Pedro demonstra que a implantação do sistema se deu com
perfeição; que o uso do headset pelos funcionários da ré ocasionava a
queda da qualidade das ligações. Acrescenta que os problemas com a
rede de internet da VIVO, contratada pela ré, eram constantes,
ocasionando interrupções no processo comunicacional, pois na
telefonia em nuvem a voz é convertida em sinal digital, que, por sua
vez, é recebida pela internet. Ou seja, se a internet não funciona bem,
o sistema de telefonia também não funciona. Observa que presta
suporte técnico por 24 horas. Conclui que a ré conseguiu preço menor
no mercado, e se valeu dos problemas para rescindir o contrato e não
pagar a multa. Portanto, a cobrança da multa por quebra do contrato é
legítima, e a cláusula de fidelidade em contrato de telefonia é
legítima. Requer a reforma da sentença.
Efetuado o preparo, o recurso foi processado e
contrariado.

É o relatório.

Versam os autos sobre cobrança de multa contratual,
por rescisão imotivada de prestação de serviços de comunicação.
Incontroverso haverem as partes celebrado contrato de
prestação de serviços de comunicação de negócios e equipamentos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009670-41.2020.8.26.0003 -Voto no 22340 RA
4
licença do Softwares JRC PABX, conforme a proposta técnica e
comercial de fls. 22/30.
Malgrado a autora-apelante insista não haver justa
causa para a rescisão do contrato, bem analisando os documentos
encartados nos autos conclui-se que a rescisão decorrem de motivo
justo.
A ré encaminhou diversas mensagens, informando
inúmeros problemas verificados com o PABX (fls. 60/81), que
prejudicaram, inclusive, o exercício da atividade empresarial (fls 61),
sem que fossem resolvidos.
Houve,
inclusive,
notificação
extrajudicial
(fls.
112/113), reiterando anterior e-mail encaminhado pela ré, informando
desinteresse na manutenção do contrato de prestação de serviços,
diante da ineficiência respectiva, e disponibilizando os aparelhos
telefônicos de propriedade da autora, devidamente embalados, para a
retirada.
Aliás, a própria autora, nas manifestações dos autos,
admite que houveram problemas, embora afirme tenham sido eles
pontuais e resolvidos.
E, a despeito de afirmar a implantação do sistema com
perfeição, nenhuma prova produziu demonstrando haver prestado os
serviços com a decantada qualidade referida nos presentes autos.
Diante da análise, constata-se que a ré demonstrou os
fatos impeditivos e modificativos do direito da autora; esta, por sua
vez, não comprovou a prestação dos serviços de forma satisfatória e
adequada, ônus que lhe incumbia.
Caracterizada a má-prestação do serviço, a rescisão do
contrato, com declaração de nulidade da cláusula de fidelização e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009670-41.2020.8.26.0003 -Voto no 22340 RA
5
multa é de rigor.
Isso por que, embora lícita a cláusula de fidelização em
contrato de prestação de serviços de telefonia, admite-se o afastamento
da multa por descumprimento do prazo de fidelidade, quando
demonstrada que a rescisão contratual se deu por ineficiência dos
serviços prestados, como no caso dos autos.
Pelo que a única opção adequada no caso dos autos é a
manutenção da sentença, para declarar a inexigibilidade da multa
pretendida pela autora.
Mantida a sentença, ficam majorados os honorários
advocatícios para 15% sobreo valor da ação, nos termos do art. 85, §
11, do CPC.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator